Tribunal: TJMT
Processo: 1005584-90.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005584-90.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEDIELSON DA SILVA SOARES - CPF: 057.309.301-60 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO
. PERDA DA PROPRIEDADE VEICULAR PELA RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PERMANECE COM O ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Perda da propriedade de veículo pela renúncia.
O simples requerimento de renúncia não acarreta a perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT(N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, publi
cado no DJE 10/02/2023, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023 e N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

2.
Transferência de veículo.
Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). O Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Est
ado a obrigação de excluir, de forma imediata, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo permanece atribuída ao alienante para todos os efeitos legais. Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda d
a motocicleta
YAMAHA
/YBR, ano/modelo 2006,
cor
preta,
placa
KAO2285/MT, RENAVAM 00904870790. Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1005584-90.2024.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - MT

Recorrente:
GEDIELSON DA SILVA SOARES

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GEDIELSON DA SILVA SOARES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT. Noticiou que: a) no mês de abril de 2019 vendeu sua moto para um terceiro interessado que não recorda o nome; b) o comprador nunca promoveu a regularização junto ao órgão de trânsito; c) todos os ônus oriundos da propriedade do bem continuem recaindo sobre o seu nome. Requereu a declaração da inexistência de propriedade do veículo
,
desobrigando
-o
dos encargos do veículo desde a data da
transferência
. Subsidiariamente, que em razão da renúncia, seja determi
nado que a autarquia estadual providencie a exclusão do
seu
nome dos registros do referido veículo.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Vistos etc. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38, da Lei 9.099/95. Registro que não há necessidade de dilação probatória, pelo que cabível o julgamento antecipado do mérito, conforme autoriza o art. 355, inciso I do CPC.
1.

Preliminares

No âmbito dos juizados especiais não há falar em preliminar de gratuidade de justiça, isso porque inexistem custas processuais e honorárias advocatícias, salvo litigância de má-fé, conforme arts. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95
, portanto deixo de apreciar o pedido de gratuidade da justiça lançado na inicial. A preliminar de ilegitimidade passiva do DENTRAN não deve ser acolhida, isso porque trata-se de ente responsável pelos registros de veículos, e, a princípio, à luz da teoria da asserção, presentes as condições da ação: a pertinência subjetiva da ação está devidamente traçada, já que a parte autora é o titular de um interesse afirmado na pretensão e as partes rés são titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão auto
ral. Exatamente nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal, veja-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN RECONHECIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS ADQUIRIU O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME P
RECEITUA O ARTIGO 1.013, § 3.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto jamais adquiriu o veículo da empresa CARVALHO E G. DE CARVALHO LTDA. 2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção, de
modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. 3. No caso, o Recorrente postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade da relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativo aos encargos pela propriedade doveículo, de forma que não há se falar em carência da ação
por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso. 4. De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, é legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionament
o dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão” 5. Impossibilidade de julgamento do feito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), bem como pela ausência de instrução no feito. 6. Necessidade de retorno dos autos à origem para o processamento e julgamento, com a realização da audiência de instrução e julgamen
to. 7.Sentença desconstituída. 8. Recurso conhecido e provido. (N.U 1006110-75.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024). Assim, verifica-se a necessidade da prestação jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado e a demandante não formula pedido vedado pelo ordenamento jurídico, ou seja, a providência pedida através da ação está, abstratamente, prevista no sistema jurídico. De igual forma, a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo ESTADO não merece acolhimento, pois é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legiti
midade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial. Logo, considerando a narrativa autoral e a imputação fática direcionada ao Estado [anulação dos débitos tributários] tem-se sua legitimidade para responder à lide. Assim, REJEITO todas as preliminares arguidas pelos promovidos. Sem outras preliminares, passo a análise do mérito.
2.Mérito

A parte autora argumenta ter alienado o veículo YAMAHA/YBR, ano/modelo 2006, Cor: preta, Placa:KAO2285/MT, RENAVAM: 00
904870790 no dia 18.04.2019, entretanto o comprador não procedeu a transferência administrativa conforme ajustado, e em razão disso, os débitos têm sido gerados em seu nome o que lhe causa transtornos. Com a inicial apresentou documentos, e em razão dos fatos, postula a declaração de inexistência de propriedade e obrigação de fazer para transferência do veículo, igualmente a anulação dos débitos, com a determinação de baixas cadastrais e débitos tributários. O Estado e Detran apresentaram contestação conjun
ta id. 161702682, pelo que arguiram a sua ilegitimidade, no mérito argumentam a responsabilidade solidária do vendedor e adquirente em relação aos débitos e transferência do veículo, ausência de comunicação da venda, ausência de prova da alienação, impossibilidade de renúncia à propriedade, pelo que requerem a total improcedência dos pedidos. Dito isso, Dito isso, após promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental colacionado aos autos entendo
qu
e razão NÃO assiste a parte autora
. Nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, é do autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso a parte autora tem o ônus de comprovar que não é mais proprietário do veículo descrito na inicial. É certo afirmar que o veículo automotor, espécie de bem móvel, transfere-se pela tradição nos termos do art. 1.226, do Código Civil. Assim, a transferência da propriedade, na compra e venda de veículo, opera-se pela tradição, constituindo o registro
no DETRAN mera cautela perficiente ao ato translativo, como regularidade administrativa, publicitária e autorizativa para circular. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, § 1o, é claro em expressar que incumbe ao proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a responsabilidade de adotar as providências necessárias a expedição de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo): Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a
propriedade; [...] § 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Embora haja a obrigação do comprador em efetivar a transferência da propriedade no prazo determinado em lei, quando esta não for efetivada, incumbe ao vendedor comunicar a venda, nos termos do que preconiza o artigo 134 do CTB, ve
ja-se: Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo,
o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que s
e responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

(Redação dada pela Lei no 14.071, de 2020)

(Vigência)
. Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o
caput
deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran. Negritei. Assim, o vendedor e antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, nos termos determinados pela lei, apresentando o documento exigido correspondente a autorização para transferência do veículo.
No caso em questãonão há notícias da realização da comunicaçã
o de venda, não há sequer a indicação do alegado comprador do veículo. Caberia pelo menos a sua indicação e inclusão no polo passivo a fim de ser possível o exercício do contraditório e ampla defesa. Ainda, as declarações de possíveis testemunhas (id. 160337696) limitam-se a declarar que o autor não está mais na posse do veículo, fato que por si só NÃO representa indício de prova da alienação do veículo.
Assim, o julgamento com base na prova deve ser realizado a luz do art. 373, I do CPC, pelo que o autor n
ão se desincumbiu desse ônus processual. No caso, não pode o Poder Judiciário acolher um pedido de negativa de propriedade sem que haja no mínimo indicação do real proprietário, para que o Detran transfira a propriedade e os débitos tributários sejam transferidos. Exatamente nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal Mato-grossense, pelo que se apresenta os seguintes julgados:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUS
ÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO RECORRENTE - ARTIGO 134 DO CTB - DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO, PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, DETRAN/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual no 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação. 2.A teor do artigo 134, do C
TB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos pendentes sobre o veículo é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado. 3.Recurso conhecido e improvido. (N.U 1048513-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE P
ROVA DA VENDA DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA/TRANSFERENCIA NÃO REALIZADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DE IPVA E DEMAIS ENCARGOS ATÉ A COMUNICAÇÃO AO DETRAN.
PRETENSÃO PARA QUE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO ANULE DÉBITOS E TRANSFIRA O REGISRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese o autor alegar que em 2008 vendeu o veículo Volkswagen Gol, cor prata, Placa KAF6628, Renavam 00730130401
, ano/modelo 2000/2000, e requerer a anulação dos débitos posteriores a data de sua transferência por tradição, não comprovou sequer a venda. 2. Ademais, o antigo proprietário que não comunica a venda de veículo ao órgão de trânsito deve responder solidariamente com suposto comprador por eventuais débitos tributários e demais encargos que recair sobre o referido bem até que formalize tal comunicação ao DETRAN, consoante dispõe o artigo 134 da Lei no 9.503/97, in verbis: Art. 134. No caso de transferência de
propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 3. A respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados: IPVA – ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – TRANSFERÊNC
IA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO COMPETENTE - RESPONSABILIDADE – ART. 134 DO CTB. O não cumprimento do disposto no art. 134 do CTB, enseja ao antigo proprietário responsabilidade solidária pelo resgate dos tributos inerentes ao veículo, bem como das penalidades impostas até a data da comunicação. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10028258420158260482 SP 1002825-84.2015.8.26.0482, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 07/06/2016, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 1
4/06/2016). EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - ALIENAÇAO DE VEÍCULOS - REGISTRO NO DETRAN - ENCARGOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE OS VEÍCULOS - PROVA DOCUMENTAL - PROVA TESTEMUNHAL - VALORAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. 1. Tendo a prova documental, sequer impugnada, deixado incontroverso que o veículo foi adquirido pelo autor em data posterior à declinada como de alienação, acaba por derruir o teor da prova testemunhal produzida. 2. o ato administrativo goza
da presunção de legitimidade e de veracidade e, para desconstituí-lo, é necessária prova idônea capaz de afastar tal presunção legal, aspecto não atendido no caso. 3. Para que restasse configurada a ausência de justa causa para a cobrança do tributo em face do autor deveria demonstrar que comunicou o DETRAN da transferência do veículo, sob pena de ser solidariamente responsável pelo pagamento do tributo, na forma do vigorante e aplicável art. 134 da Lei no 9.503/97. 4. Em remessa necessária, sentença refor
mada, prejudicado o apelo voluntário. (TJ-MG - AC: 10704081163807002 MG, Relator: Audebert Delage, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. DEVER DO ADQUIRENTE. TERMO DE RESPONSABILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. 1. Incumbe ao adquirente do veículo automotor promover a transferência do bem junt
o ao órgão de trânsito, na forma do art. 123, § 1o do CTB. 2. O alienante, por sua vez, tem a obrigação de comunicar a transferência da propriedade do veículo automotor ao órgão de trânsito no prazo de 30 dias, nos termos do art. 134 do CTB. 3. A princípio, o descumprimento da obrigação legal enseja a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente pelas multas e tributos relativos ao veículo, conforme a Lei Distrital no 7.431/85. 4. Caso o alienante, ao realizar o negócio jurídico de compra e venda
de bem móvel, tenha fornecido ao adquirente todos os documentos necessários à transferência do veículo, inclusive procuração com poderes especiais, caberá ao novo proprietário responder individualmente pelos débitos posteriores à data da tradição do bem, mitigando-se a interpretação do art. 134 do CTB. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07090030520198070000 DF 0709003-05.2019.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Friso que, diante da ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a venda do veículo em questão, tampouco a comprovação da venda do veículo, não há como impor ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado De Mato Grosso (DETRAN/MT) a obrigação de declarar a inexigibilidade das obrigações tributárias que incidiram sobre o veículo, relativo à IPVA, Licenciamento Anual, Seguro Obrigatório e Multas. 5. Na fundamentação da sentença recorrida consta que:
“Desta feita, compulsando os autos verifica-se que a parte autora adotou as diligências que lhe cabia nos moldes exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, nem ao menos juntou os documentos imprescindíveis para a transferência do veículo, considerando que a autorização de transferência foi assinada somente pelo vendedor, ou algum comprovante da venda (id. 19972306), de maneira que inviabiliza qualquer pretensão obrigacional ou declaratória, além de torná-la solidariamente responsável pelos déb
itos. É de se notar que o reclamante apresentou somente o boletim de ocorrência para demonstrar a situação fática posta em juízo, o que de fato é insuficiente para afastar a sua responsabilidade tributária, porque se trata de prova unilateral utilizada isoladamente, sem corroborar outro meio de prova, sendo frágil para comprovar o fato alegado.”. 6. Ante ao teor do Ofício de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes
, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 7. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00, por não ter ocorrido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. (N.U 102
4517-03.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE VEÍCULO AUTOMOTOR. DETRAN. SUPOSTA ALIENAÇÃO E VEÍCULO. IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. CTB. ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI ID
ENTIFICADO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência para declarar inexigíveis débitos tributários dos veículos apontados, segundo a reclamante, alienados há muitos anos, contudo não houve comunicação de venda. 2. Pretensão recursal do Recorrente, buscando reforma pela procedência ao argumento de que não é mais proprietário dos veículos mencio
nados, contudo desconhece o paradeiro e nome dos atuais proprietários, não podendo ser prejudicado pela ausência de transferência dos bens por culpa dos terceiros adquirentes. 3. Diante da ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular sua inscrição em dívida at
iva, o que afasta a percepção aos danos morais. 4. Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1003175-18.2019.8.11.0040, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOSJulgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 13/05/2023) RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS -VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter
alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veículo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 0003231-54.20
11.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020). Logo, ausente qualquer indício de prova da alienação do veículo tampouco comunicação da venda, é de rigor a improcedência da pretensão autoral.
3.
Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
, e no mérito
JULGO IMPROCEDENTES todos pedidos autorais

nos termos do art. 487, I, do CPC.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Intimem-se. Consoante o disposto no art. 40, da Lei no. 9.099/95 submeto este projeto de sentença à apreciação da Juíza de Direito. Rafael Menequelli Juiz Leigo Vistos. Com fundamento no artigo 40 da Lei n.o 9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Florest
a/MT,(data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que a obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é meramente administrativa, uma vez que a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição, razão pela qual revela-se dispensável eventual formalidade ao ato. Requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025